Tribunal: TJMT
Processo: 1029878-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029878-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (APELADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1029878-17.2018.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante:
Antônio Quinteiro de Almeida Junior

Apelado:
Marcus Vinicius Araújo Franca.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRESCINDIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS – REJEITADO - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo
, até porque é cediço
que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, devidamente observado pelo togado singular.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1029878-17.2018.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante:
Antônio Quinteiro de Almeida Junior

Apelado:
Marcus Vinicius Araújo França.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Quinteiro de Almeida Junior
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1029878-17.2018.8.11.0041, que condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento da prestação de serviços advocatícios exercido no processo n. 803673784.2017.811.0001, que tramitou no 6o Juizado Especial Cível desta Capital.

Inconformado, sustenta o desacerto da sentença recorrida, defendendo, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, por não ter sido franqueado o direito à produção de provas.

No mérito, narra que firmou parceria de prestação de serviços jurídicos com o apelado, onde pactuaram que pelo serviço prestado receberia 45% do êxito, que seria revisto mês a mês.

Segue alegando que em razão do contrato de parceria não há que se falar em dever de quitação ou pagamentos por débitos pendentes.

Aduz que litigou sob o pálio da assistência judiciária, havendo isenção do pagamento de honorários, e, além disso, não foi ressalvado o valor já recebido pela contraprestação acertada entre as partes.

Forte em tais argumentos, pede pelo reconhecimento da nulidade da sentença, e no mérito, pela improcedência do pedido ou a fixação da verba honoraria no valor máximo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1029878-17.2018.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante:
Antônio Quinteiro de Almeida Junior

Apelado:
Marcus Vinicius Araújo Franca.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Narrou o autor na inicial, que foi contratado pelo requerido, ora apelante, para ajuizamento de ação contra a Telefonia Brasil S.A, onde pactuaram, verbalmente, que ao final da ação proposta, seriam pagos 30% dos valores recebidos no êxito da demanda.

Diz que ao final do processo, o requerido recebeu os valores em sua conta, e não efetuou o pagamento dos honorários contratuais.

Decorrido o iter procedimental, o juiz julgou antecipadamente a lide, para acolher a pedido inicial a fim de condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de honorários, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da presente sentença.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando, de proêmio, o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de provas.

A preliminar não merece acolhida, porquanto,
o pedido genérico de produção de prova, não configura cerceamento de defesa,
notadamente quando a controvérsia esta pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e entender o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em pauta, a matéria controvertida quanto ao arbitramento de honorários contratuais, prescinde de outras provas além das documentais carreadas, por ser inócuas à resolução da
vexata quaestio
, não constituindo, pois, cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do pedido, como entendeu o togado
a quo
.

Assim, a preliminar não prospera.

Meritoriamente,
defende a inexistência de valor a título de verba honorária a ser quitada, fundamentado na alegação da existência de parceria entre os litigantes, e pagamento efetuado.

Destarte, a questão cognoscível cinge-se em aquilatar o direito do autor, ora apelado, ao recebimento de honorários advocatícios convencionais, pela prestação de serviço jurídico.

Destarte, como é sabido, os honorários advocatícios dividem-se em: a) contratuais (convencionados), ajustados entre a parte e o advogado por meio de um contrato, verbal ou escrito; e, b) sucumbenciais, que são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

No caso em pauta, é incontroverso que os serviços foram prestados pelo autor, e que, findo o processo, o réu, ora apelante, levantou a integralidade do valor indenizatório e da verba sucumbencial depositada pelo vencido, divergindo, o recorrente, quanto à obrigação em pagar qualquer valor ao causídico, a título de honorários convencionais, por força de contrato de parceria havido entre estes, denominado “Contrato de Aliança em Prospecção de Clientes e/ou Prestação de Serviços Jurídicos”.

Perscrutando o contrato apontado (Id n. 144492365), cujo objeto é a parceria de serviços de indicação de clientes e/ou a prestação de serviços jurídicos, não há como afirmar, pela natureza da avença, que a relação havida pelas partes compreende os serviços prestados pelo recorrido ao recorrente, vez que, as comissões que seriam devidas ao parceiro 02, aqui apelante, pelos serviços prestados, atinem-se ao objeto contratual, qual seja,

indicação de clientela, que não é o caso em pauta, que se trata de prestação de serviço pelo próprio causídico ao então parceiro.

Assim sendo, como pontuou o magistrado singular, não restou comprovado o pagamento da verba honoraria contratual referente ao processo no 803673784.2017.811.0001, no 6o Juizado Especial Cível da Capital, tampouco, o fato de o autor da demanda ser amparado pelo beneficio da justiça gratuita o exime do pagamento dos honorários contratuais, ao que faz jus o causídico, por consistir em direito assegurado pelo art. 22, §2o do Estatuto da Advocacia, cuja natureza é diferente dos honorários sucumbenciais,
verbi
s:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

Nesse passo, restando comprovada a contratação do procurador e a prestação de serviços jurídicos em benefício dos interesses do apelante, cabível o arbitramento da verba honorária. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB – NATUREZA ORIENTADORA E NÃO VINCULATIVA – ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra razoável, não havendo que se falar em majoração”. (
RAC n. 1027794-77.2017.8.11.0041,
3a Câmara de Direito Privado,

Rel.

Dirceu dos Santos, J. 10.08.22.

Na mesma toada, segue voto da minha relatoria.

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional”
.(RAC n.

1000947-87.2021.8.11.0044, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.08.22).

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado pelo douto magistrado
a quo
em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Ressalto, por oportuno, que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC.

Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1.
Honorários Advocatícios
. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nesse contexto, tenho que andou bem o togado singular ao arbitrar a verba honoraria em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), à vista dos parâmetros alhures apontados, considerando a complexidade da causa, a qualidade do serviço, e a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser mantido na integralidade.

Deixo de majorar a verba honoraria prevista no §11 do art. 85 do CPC, porque fixada acima do mínimo legal na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022